Tribunal: TJSP
Processo: 2210290-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de restrição desabonadora e indenização por dano moral – Rejeição da impugnação ofertada pela executada, a qual alegou excesso de execução decorrente da incorreção do termo inicial do cômputo dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral fixada no título executivo judicial exequendo –

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de restrição desabonadora e indenização por dano moral – Rejeição da impugnação ofertada pela executada, a qual alegou excesso de execução decorrente da incorreção do termo inicial do cômputo dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral fixada no título executivo judicial exequendo – Inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Responsabilidade civil extracontratual – Juros moratórios incidentes a partir da data do evento danoso ( Súmula no 54 do STJ), qual seja, a data da disponibilização da anotação desabonanadora pelo órgão de proteção ao crédito, pois somente nessa data presume-se que terceiros tomaram conhecimento da inscrição da restrição creditícia nos aludidos órgãos e, consequentemente, ocorrido o dano moral – Excesso de execução verificado - Decisão reformada - Agravo provido.